Tribunal: TJMT
Processo: 1073757-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073757-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JELSON FERREIRA FONSECA - CPF: 690.216.351-00 (RECORRENTE), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):nega do reclamante e da parcial ao recurso do reclamado. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Dr. (2o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FACEBOOK. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
JELSON FERREIRA FONSECA
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço consistente na desativação unilateral de conta em plataforma digital, com condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da desativação da conta do usuário à luz dos termos de uso da plataforma; e (ii) definir se a conduta da empresa enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Compete à empresa demonstrar a regularidade da desativação da conta, mediante comprovação de violação aos termos de uso pelo consumidor.

No caso, a fornecedora não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar elementos concretos que justifiquem a medida adotada, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, sua configuração exige demonstração de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou transtornos cotidianos.

Ausente prova de situação excepcional apta a caracterizar abalo moral relevante, como exposição vexatória ou prejuízo significativo à honra ou imagem, afasta-se a indenização por dano moral.

Inviável a majoração pretendida pelo consumidor diante da inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso do consumidor não provido. Recurso da empresa parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A desativação unilateral de conta em plataforma digital, sem comprovação de violação aos termos de uso, configura falha na prestação do serviço.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da restrição imposta ao usuário.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 2.454.427; STJ, REsp no 1.705.314/RS.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344775898 – reclamação no 1073757-53.2025.8.11.0001 – 4° JEC de Cuiabá
), que deferiu o pedido, com dano moral (
R$ 3.000,00 - três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a desativação unilateral da conta; - a justificativa da Empresa Recorrente da ocorrência de “descumprimento dos termos de uso”; - ausência de prova da ocorrência.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
JELSON FERREIRA FONSECA
.

- necessidade de majoração do dano moral.

Diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JELSON FERREIRA FONSECA.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,
reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
;
3.2)
condeno a parte Recorrente
JELSON FERREIRA FONSECA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073757-53.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
JELSON FERREIRA FONSECA.

Recorrido/Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros a contar da citação, pela taxa legal (SELIC deduzido o IPCA), conforme o disposto no art. 406 e §1o do Código Civil.

Ainda, condenou o reclamado a promover o restabelecimento do acesso do autor à sua página no serviço INSTAGRAM (@jelsonsena), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado. O primeiro objetiva a
majoração da indenização por danos morais
, enquanto o segundo, em suas razões recursais, alega:

1) A necessidade de reforma da ordem de reativação da conta @jelsonsena de titularidade do recorrido no serviço instagram. Ocorrência de violação à exploração sexual de adultos;

2) Os limites da intervenção do Estado na atividade econômica – Impossibilidade de compelir o provedor a permanecer contratado – Arts. 1o, IV, e 170 da Constituição Federal;

3) O descabimento da condenação indenizatória por danos morais.

O MM. Juiz Relator negou provimento ao recurso do reclamante e deu parcial provimento ao recurso do reclamado para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Contudo, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do reclamante na plataforma Instagram foi desativada sem justificativa plausível
, uma vez que o demandado não comprovou a ocorrência de quaisquer infrações aos termos de uso, limitando-se a alegar a veiculação de conteúdo relacionado a solicitações sexuais, sem, contudo, juntar aos autos elementos que corroborassem tais alegações.

No caso, os danos morais restam caracterizados, porquanto o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14),
consistente na desativação indevida de sua conta na referida plataforma.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que é chef de cozinha, e faz uso de rede social (Instagram) para divulgar seus produtos alimentícios, inclusive utilizando-se de impulsionamento de suas publicações, afim atrair maior clientela.

Aduz, porém, que, no dia 21/09/2020, sem qualquer justificativa, a Recorrente bloqueou sua conta, causando-lhe diversos prejuízos.

Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta a ensejar o bloqueio da conta do usuário.

Veja-se, aponta a demandada que o bloqueio se deu de forma temporária, por questões de segurança para averiguação de eventual violação dos termos de uso.

Contudo, sequer traz indícios que levaram a alegada suspeita, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica dos motivos que levaram à suspensão e nem quais violações dos termos de uso poderiam ter ocorrido, somando-se ainda ao tempo de aproximadamente 4 meses de bloqueio, sendo que, também inexiste pleito de redução dos valores em sede de recurso. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT – N U: 1037394-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 12/08/2021)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Ademais, a parte autora buscou solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil e reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade com relação ao reclamante Jelson Ferreira Fonseca, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026